Tribunal: TJES
Processo: 5018888-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018888-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELIAS CESAR MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018888-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELIAS CESAR MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PENA. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO LIVRAMENTO. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra a decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória e rejeitou a concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

Sustentou que o livramento condicional foi concedido em 22.11.2016 e que, transcorrido o prazo de prova de quatro anos, nove meses e quinze dias sem revogação até junho de 2021, operou-se automaticamente a extinção da pena, nos termos do art. 82 do Código Penal.

Alegou que a posterior revogação, em 04.08.2025, seria juridicamente ineficaz e violaria os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como que a prescrição executória estaria consumada desde 03.08.2021.

Pleiteou a reforma da decisão para declarar extinta a punibilidade, com consequente arquivamento da execução e exclusão de mandado de prisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A magistrada de origem manteve a decisão agravada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decurso do prazo de prova do livramento condicional sem revogação autoriza a extinção da pena, nos termos do art. 82 do Código Penal; (ii) saber se a prescrição da pretensão executória estaria consumada em razão do alegado transcurso do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O artigo 82 do Código Penal prevê que, se o livramento condicional não for revogado até o final do período de prova, a pena é extinta.

8. Contudo, conforme os autos, o livramento foi cautelarmente suspenso em 11.03.2020 devido ao descumprimento das condições impostas e ao abandono da execução, o que impediu o regular decurso do prazo de prova.

9. A suspensão do benefício paralisa a contagem do tempo, inviabilizando a extinção da pena por decurso de prazo, sendo juridicamente válida e eficaz diante dos fundamentos apresentados.

10. A interpretação sistemática dos arts. 82, 90 e 112, I, do Código Penal revela que, suspenso o benefício antes do término do período de prova, não há fluência do prazo apta a ensejar a extinção da punibilidade.

11. A revogação formal, ocorrida em 04.08.2025, fixou o termo inicial da prescrição da pretensão executória, conforme art. 112, I, do Código Penal.

12. O prazo prescricional, conforme art. 109, III, do Código Penal, é de doze anos, reduzido à metade nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, por se tratar de agente menor de 21 anos à época do fato, resultando em lapso de seis anos, a se iniciar em 04.08.2025 e com termo final em 03.08.2031.

13. Precedente citado pelo agravante (TJSP) não se aplica ao caso concreto, pois lá não houve suspensão do livramento, sendo juridicamente distinta a situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a extinção da punibilidade.

Tese de julgamento: "A suspensão do livramento condicional antes do término do período de prova impede a fluência do prazo previsto no art. 82 do Código Penal para extinção da pena, sendo válida a posterior revogação e fixando-se, a partir dela, o termo inicial da prescrição da pretensão executória."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 82, 90, 109, III, 112, I, 115

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Helias Cesar Miranda, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, bem como rejeitou, no mesmo ato, a concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

Sustenta a defesa que o livramento condicional foi concedido em 22 de novembro de 2016, tendo transcorrido, desde então, o período de prova correspondente ao saldo remanescente da pena, de quatro anos, nove meses e quinze dias.

Argumenta que o prazo legal se esgotou em junho de 2021, sem que houvesse revogação do benefício até então.

Alega, nesse contexto, que o artigo 82 do Código Penal prevê a extinção da pena privativa de liberdade quando expirado o prazo de prova sem revogação, sendo a decisão de revogação proferida em 04 de agosto de 2025 juridicamente ineficaz e incompatível com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Defende que, encerrado o período de prova, a pena extinguiu-se de pleno direito, sendo incabível a retomada da execução penal, e que a própria prescrição da pretensão executória já estaria consumada desde 03 de agosto de 2021, conforme cálculo extraído do SEEU.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, declarando-se a extinção da punibilidade pela prescrição executória ou, alternativamente, pela aplicação direta do artigo 82 do Código Penal.

Requereu ainda a exclusão do mandado de prisão ativo, o arquivamento da execução penal e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas defendeu seu desprovimento.

A Magistrada
a quo,
exerceu juízo negativo de retratação, mantendo os termos da decisão proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018888-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELIAS CESAR MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por Helias Cesar Miranda em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória – Execução de Regime Aberto, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, bem como rejeitou a concessão de indulto de 2024.

O agravante sustenta, em síntese, que lhe foi concedido o benefício do livramento condicional em 22 de novembro de 2016, sendo que o período de prova correspondente ao saldo remanescente da pena — de quatro anos, nove meses e quinze dias — teria expirado naturalmente em junho de 2021.

Afirma que a revogação do benefício somente ocorreu em 04 de agosto de 2025, ou seja, mais de quatro anos após o encerramento do prazo de prova, o que inviabilizaria juridicamente tal revogação.

Alega, com base no artigo 82 do Código Penal, que, expirado o prazo do livramento condicional sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Com apoio adicional no artigo 90 do mesmo diploma legal, aduz que a prescrição da execução da pena não corre durante o livramento condicional, salvo se este não for revogado, hipótese em que se computa o tempo em que o apenado esteve solto.

Invoca, ainda, os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da proteção da confiança, sustentando que a revogação tardia do benefício constitui medida juridicamente ineficaz.

Colaciona precedente da jurisprudência paulista, segundo o qual a pena extingue-se automaticamente se transcorrido o período de prova sem revogação do benefício.

Requer, ao final, o provimento do agravo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade, a baixa e arquivamento da execução penal, a revogação do mandado de prisão ativo e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A controvérsia está, portanto, centrada na definição do termo inicial da prescrição da pretensão executória, em particular diante da revogação do livramento condicional em momento posterior ao alegado esgotamento do prazo de prova.

A tese defensiva, embora juridicamente articulada, não se sustenta diante da moldura fática do processo e da leitura sistemática da legislação penal.

Com efeito, embora seja certo que o artigo 82 do Código Penal prevê a extinção da pena quando o livramento condicional transcorre integralmente sem revogação, a aplicação automática dessa norma exige, como pressuposto lógico e jurídico, a ausência de suspensão ou qualquer causa impeditiva do regular decurso do período de prova.

E é justamente nesse ponto que a tese do agravante se dissocia da realidade processual.

Os autos demonstram de forma inequívoca que o livramento condicional foi suspenso cautelarmente em 11 de março de 2020, conforme registrado nas decisões de primeiro grau e reiterado no parecer ministerial.

Essa suspensão se deu diante de reiterado descumprimento das condições impostas, da impossibilidade de localização do apenado e do abandono da execução, fatos que legitimam a medida e afastam qualquer alegação de inércia estatal.

A suspensão do benefício, por sua própria natureza, paralisa o curso do período de prova, obstando a fluência do tempo que daria ensejo à extinção da pena.

A interpretação conjugada dos artigos 82, 90 e 112, inciso I, do Código Penal conduz, de forma coerente e harmônica, à conclusão de que, suspenso o livramento antes do término do prazo de prova, não se pode cogitar extinção da pena por decurso de tempo.

A revogação formal do benefício, efetivada em 04 de agosto de 2025, fixou o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, conforme expressamente previsto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, que dispõe: “a prescrição começa a correr [...] do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional”.

Ademais, a própria natureza jurídica do livramento condicional, enquanto fase de execução da pena, exige o acompanhamento contínuo do juízo da execução quanto ao seu regular cumprimento.

Se durante o prazo de prova ocorrem descumprimentos, a atuação do Estado não pode ser interpretada como omissão. A suspensão do benefício, medida expressamente adotada antes do suposto término do prazo, constitui resposta estatal válida e eficaz.

Nesse contexto, não há falar em extinção da punibilidade com base no artigo 82 do Código Penal, tampouco em ineficácia da revogação tardia, pois ausente o pressuposto da inércia estatal.

A interpretação sistemática da norma penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição, conduz ao reconhecimento da validade da suspensão cautelar e da posterior revogação.

No que se refere ao prazo da prescrição da pretensão executória, conforme bem delineado no parecer ministerial e na decisão agravada, aplica-se o prazo de doze anos, previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, correspondente à pena remanescente de quatro anos, nove meses e quinze dias. Tal prazo, contudo, deve ser reduzido à metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, haja vista que o agravante era menor de 21 anos à época dos fatos, fixando-se, assim, o lapso prescricional em seis anos.

Estabelecido como termo inicial a data da revogação do livramento condicional — 04 de agosto de 2025 —, a prescrição somente restará consumada em 03 de agosto de 2031, inexistindo qualquer lapso temporal transcorrido que autorize o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A propósito, o precedente jurisprudencial citado pela defesa, oriundo do TJSP, embora trate da aplicação do artigo 82 do Código Penal, não se ajusta ao presente caso.

Naquele julgado, não houve suspensão ou descumprimento das condições do benefício, o que atraiu a aplicação automática da norma.

Aqui, ao contrário, a suspensão regular e anterior ao fim do prazo de prova configura elemento fático determinante para afastar a similitude entre os casos. Cuida-se, portanto, de hipótese de distinção jurídica relevante que impede a aplicação do precedente ao caso concreto.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada não comporta reparo.

Por essas razões, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)